Tribunal: TJES
Processo: 5001535-92.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001535-92.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IANDRA FERREIRA NEVES

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS. AVICULTURA. PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL E À QUALIDADE DE VIDA DA COLETIVIDADE. PROLIFERAÇÃO DE MOSCAS. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS À SOLUÇÃO/MINORAÇÃO DOS EFEITOS NOCIVOS DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO. PROVA PERICIAL.
DISPENSABILIDADE
PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
INDEFERIMENTO.
POSSIBILIDADE.
AUTUAÇÃO. INFRAÇÕES AMBIENTAIS. INEXISTÊNCIA. PROVA. AUSÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE SANÇÕES. INOCORRÊNCIA.

1.
Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para form
ar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe
“facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”
(
AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019.
)

2. Restando evidenciada a inutilidade da produção de provas para a solução da controvérsia, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.

3. É válida a autuação relacionada ao descumprimento de determinações do Poder Público relativas
à adoção de providências destinadas ao controle ambiental
,
para a mitigação da crise sanitária municipal, relacionada ao desempenho da atividade de avicultura na região de Venda Nova do Imigrante.

4.
Não configura
bis in idem
a aplicação de multa simples e multa diária, quando aplicadas por fundamentos legais distintos, cada um destinado a sancionar uma conduta específica da autuada.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5001535-92.2021.8.08.0049

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
IANDRA FERREIRA NEVES, representante legal da GRANJA EGGOS

RECORRID
O
:
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

MAGISTRADO :
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

1.
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA PELO
CERCEAMENTO DE DEFESA
DECORRENTE DO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

A Recorrente sustenta a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, ao argumento de que se fazia necessária a produção de prova pericial.

Pois bem.

Na presente demanda, a Recorrente pretende a anulação de autos de ato administrativo, consistente na autuação da mesma em razão do descumprimento de notificações anteriores, relativas à adoção de medidas de controle
ambienta
l
necessários para o bom desenvolvimento da atividade
desempenhada pela mesma, qual seja,
avicultura/
granja.

Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para form
ar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe
“facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”
1

No caso, o juízo
a quo
reputou desnecessária a produção de outras provas, além da documental, com base na seguinte fundamentação:

“
[...]
Ainda que questione a ilegitimidade da autuação administrativa, argumentando que cumpria com as recomendações ambientais, fica claro que uma prova pericial, a essa altura, seria completamente inútil, porque a cadeia de custódia da prova não foi preservado, ou seja, o objeto da prova, dois anos após, já não é o mesmo do momento da infração.

Por consequência, no mesmo sentido, a prova testemunhal, pois embora testemunhas pudessem ser hígidas à argumentação da autora, o requerido estaria inviabilizado de produzir contraprova, provavelmente pericial, justamente pela não preservação da cadeia de custódia da prova, ou seja, a requerente não mitigou seu prejuízo à luz do art. 381, inciso I do CPC.
[...]”

As autuações impugnadas ocorreram em 25.06.2021, a presente demanda somente foi ajuizada em 17.12.2021 e a sentença foi prolatada em 07.05.2023.

A Autora não requereu a produção antecipada da prova que reputava necessária à demonstração de seu direito.

Assim, quer na data do ajuizamento da demanda, quer na data da sentença, mostrava-se inútil a produção da prova pericial visando
a
demonstrar a observância
que, à época das autuações, a Autora adotava todas as
medidas de controle
ambienta
l
necessári
a
s para o bom desenvolvimento da atividade
desempenhada pela mesma.

Nesse contexto, não verifico o alegado cerceamento de defesa.

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

No mérito, a controvérsia diz respeito à validade da autuação.

A Recorrente alegou, em síntese, a inocorrência das infrações apontadas e a impossibilid
ade de aplicação cumulativa de multa simples e multa diária.

Pois bem.

Conforme consta da inicial, na época dos fatos, a Autora contava com 10 (dez) galpões, com “um total de
175.000 (cento e setenta e cinco mil) aves/galinhas de postura, produzindo diariamente uma média de 300 (trezentas) caixas de ovos, cada uma com 30 (trinta) dúzias, totalizando, portanto, uma produção de 108.000 (cento e oito mil) ovos por dia.”

Do que se extrai dos autos,
25.06.2021,
foram lavrados, em desfavor da Autora, o auto de multa diária e o auto de multa simples

ID 6499528.

O
Auto
d
e Multa Diária – GFI - indica, como dispositivo legal infringido, o artigo 7º, XXVII, da Lei 943/2011.

Entretanto, verifica-se que houve um erro material, porquanto o dispositivo legal apontado como infringido é o artigo 7º, XVII, da referida Lei Municipal, pois, no campo destinado à descrição da infração, consta o seguinte:

“
D
eixar de atender no prazo estipulado, sem justificativa prévia, intimações e notificações emitidas pela SEMMAM, neste caso o OF. SEMMAM VNI Nº 052/2021.”

A multa diária foi fixada em R$ 500,00.

O Auto de
M
ulta
S
imples – GFI,
i
ndica a infração ao artigo 7º, VII e XVII, da Lei 943/2011, e, no campo destinado à descrição da infração, dispõe:

“
O autuado não atendeu o auto de notificação nº 263, emitido pela SEMMAM e não está realizando os controles ambientais necessários para o bom desenvolvimento da atividade (sic).”

A
Lei 943/2011,
do Município de Venda Nova do Imigrante, no artigo 7º, VII e XVII, dispõe:

“
Art. 7º Constitui infração, toda ação ou omissão que importe na inobservância das normas ambientais vigentes, tais como:

[...]

VI
I -
deixar de adotar medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível, principalmente, quando forem exigidas por autoridade competente

[...]

XVII -
deixar de atender, no prazo estipulado, sem justificativa prévia, intimações e notificações emitidas pela SEMMAM
”

Do que se extrai dos autos, a Autora,
embora previamente notificada,
descumpriu, de forma reiterada, as determinações relacionadas à adoção de medidas destinadas ao controle ambiental,
para a mitigação da crise sanitária municipal, relacionada ao desempenho da atividade de avicultura na região de Venda Nova do Imigrante.

Para melhor compreensão da situação enfrentada no referido Município, cito trecho extraído da sentença recorrida:

“
[...]
é fato público e notório que a população deste Município passou a vivenciar séria situação de crise sanitária em virtude de proliferação de moscas, decorrente (o nexo causal é todo evidente, inclusive nem questionado), principalmente, do manejo da avicultura, atividade de grande relevância econômica para a cidade.

Muito se sabe pela contribuição dos avicultores para a minoração dos riscos, mas é de se notar que tal contribuição não foi suficiente, porque ainda assim a situação perdura por muito tempo, não bastasse medidas conjuntas com a própria municipalidade requerida, a indicar que tudo que estava sendo feito não era o suficiente para controle sanitário a níveis adequados e ambientalmente sustentáveis
.

Na forma da jurisprudência do
STJ
, "[...] não se pode deixar de ter em conta os princípios que regem o direito ambiental (precaução, prevenção e reparação), principalmente, para a hipótese, o Princípio da Precaução, no qual o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental negativo[...]" (
STJ
, AgInt no AREsp 1.311.669/SC).

Nesse viés, de se destacar o maior grau de importância do poder de polícia da administração pública no controle de políticas públicas ambientais, exatamente porque, diferentemente de muitas outras áreas, o “[...] Estado é solidário, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/1981, por danos ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e fiscalizar, nos casos em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação. Em casos tais em que o Poder Público concorre para o prejuízo por omissão, a sua responsabilidade solidária é de execução subsidiária (ou com ordem de preferência) [...] (
STJ
, AREsp n. 1.728.895/DF, AgInt no REsp n. 1.205.174/PR, REsp n. 1.787.952/RJ e AREsp n. 1.756.656/SP).

Como dito,
amplos foram os debates comunitários sobre o diagnóstico central do problema sanitário enfrentado, sendo certo destacar que a paralisação das atividades, embora cogitada por uma pequena parcela da opinião pública, foi descartada pelo Poder Público, notadamente pela importância econômica da atividade para o Município.

Todavia, contrapartidas eram necessárias para tentar descobrir uma solução adequada para o controle sanitário (embora a causa principal fosse conhecida, o diagnóstico não era exato, vez que diretrizes de manejo não estavam gerando o resultado prático querido),
a exigir uma postura pouco mais invasiva nas atividades desenvolvidas pelos avicultores, dentre eles a autora.

Em um cenário de desconhecimento da causa, como dito, vigora com maior pujança o princípio da precaução, ou seja, o benefício da dúvida (sobre a melhor solução) não é dada ao particular, mas sim ao meio ambiente, de sorte que
os particulares devem ser adequar a política pública central definida pelos órgãos administrativos sobre a questão, em decorrência do poder de polícia.

Nesse contexto, à luz do mesmo princípio da precaução, é preciso frisar que é ônus da prova do requerente demonstrar a ausência de nexo entre a política pública e e o tipo de enfrentamento ambiental, aplicando-se a inversão do ônus da prova, consoante entendimento do Tribunal da Cidadania:
[...]”

Assim, e não tendo a Autora/Recorrente logrado comprovar a inexistência das infrações indicadas nos autos de multa e de multa diária, lavrados em desfavor da mesma, não prospera a alegada invalidade das autuações.

Da mesma forma não prosperam os argumentos relativos à invalidade decorrente da suposta cumulação de multas.

Embora o artigo 8º, II, da Lei 943/2011 evidencie a impossibilidade de cumulação, para uma única infração ambiental, de multa cumulativa e simples, no caso em exame, as multas em referência foram aplicadas para infrações distintas.

A aplicação da multa simples decorreu do descumprimento da notificação nº 263, emitido pela SEMMAM, não tendo realizado os controles ambientais necessários para o bom desenvolvimento da atividade.

Já a aplicação da multa diária decorreu da reiteração do injustificado descumprimento das normas ambientais, no prazo fixado pelo Município, após a notificação e a intimação da Autora, promovidas pela SEMMAM
.

A
ssim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)